Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000565-02.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH PACIENTE: SULLIVAN GONZAGA ALVES MARQUES Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUEM CABERÁ ANALISAR SE OS DOCUMENTOS DO PROCESSO TRADUZEM INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS VÍTIMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente denunciado pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). II - A defesa sustenta a extinção da punibilidade do paciente, argumentando a ocorrência de decadência do direito de representação das vítimas, uma vez que decorreu o prazo de seis meses previsto em lei sem a devida manifestação, pleiteando o imediato trancamento da ação penal. III – Não consta da Petição Inicial que essa questão foi levada ao crivo do Juízo de Primeiro Grau, corroborada com os informes judiciais que não tocam no assunto, ou seja, preferiu a parte vir diretamente a este Tribunal através da via estreita do Writ. IV – Não se olvida que, em se tratando de matéria de ordem pública, o Tribunal pode conhecer e deliberar sobre o assunto quando eventual recurso estiver nesta instância. Porém, no caso vertente, é imperiosa a análise dos autos pelo Magistrado de Primeiro Grau, a quem caberá valorar se constam no processo elementos que traduzam a inequívoca manifestação de vontade dos ofendidos. Isso porque o STF possui entendimento de que, 'nas ações penais públicas condicionadas à representação, são dispensadas maiores formalidades para o início da persecução penal, bastando a inequívoca manifestação de vontade do ofendido para que o fato criminoso seja apurado' (HC 240.989 AgR/MG, Relator Min. Cristiano Zanin, DJe 10.06.2024)." V - O habeas corpus não pode ser utilizado para antecipar o julgamento de questões que ainda não foram submetidas ao juiz natural da causa, sob pena de supressão de instância. VI – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8000565-02.2026.8.05.0000, em que é impetrante o advogado FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH em favor de SULLIVAN GONZAGA ALVES MARQUES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DA ORDEM, nos termos do voto condutor.